Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006777-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ELIZANGELA NUNES - CPF: 009.674.571-14 (AGRAVANTE), HELTON MARQUES DE ASSIS - CPF: 071.613.346-67 (AGRAVADO), H. M. N. D. A. (AGRAVANTE), MARIA ELIZANGELA NUNES - CPF: 009.674.571-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido para o filho até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006777-35.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a tutela de urgência para majorá-los.

O agravante alega que ocorreu alteração na situação econômica do agravado que, além de motorista de aplicativo, é funcionário de outra empresa e recebe por mês R$ 1.607,87.

Aduz que o valor 30% do salário mínimo, anteriormente fixado, não atende às suas necessidades.

Pugna que os alimentos sejam estipulados em
49,76% (quarenta e nove vírgula setenta e seis por cento) da renda mensal do Requerido, ou seja, a quantia mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), com incidência sobre décimo terceiro salário, gratificações e adicionais, quando houver, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), bem como 50% (cinquenta por cento) do custeio da escola particular ou babá
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 124603186).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id. 128720194).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (Id. 128846189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a majoração da pensão alimentícia de 30% do salário do salário mínimo para 49,76% da renda mensal do ora agravado, ou seja, a quantia mensal de R$ 800,00, bem como metade da mensalidade de escola particular ou babá, proferida nos seguintes termos:

(...)
3.2. Pois bem. Em que pesem as alegações da parte requerente, para a antecipação dos efeitos da tutela o quadro probatório deve ser sólido, revelando uma situação fática límpida, com clara alteração do trinômio alimentar, permitindo que se anteveja nos autos o desfecho final da ação. Em síntese, como se trata de ação revisional, impõe-se que tenha havido efetiva alteração quanto à possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade.

3.3. Ocorre que os documentos trazidos aos autos não se mostram hábeis para comprovar a presença de circunstâncias excepcionais, a mudança considerável do patrimônio da parte requerida ou a necessidade premente da parte autora. Em outros termos, nota-se que não restou demonstrada a alteração do trinômio necessidade-possibilidade proporcionalidade, os quais autorizam a pretendida alteração da pensão alimentícia. (...)

3.4. Ademais, o acordo que deu origem aos alimentos é relativamente recente, a dar força aos termos da cláusula da avença, que somente deve ser afastada diante de prova exauriente a respeito, mediante o contraditório firmado, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido de majoração da pensão alimentícia. (...)
(id. 124276568).

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova contundente do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Os documentos juntados nestes autos são insuficientes para comprovar de forma satisfatória a
capacidade financeira do agravado em assumir a importância requerida, até mesmo porque neste momento não há nenhuma prova acerca de seus atuais rendimentos.

Desse modo, não há subsídios para deferir a alteração pretendida em fase de cognição sumária.
Assim, a quantia anteriormente arbitrada (30% do salário mínimo vigente, ou seja, R$363,60)
deve ser mantida por ora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
Caso dos autos em que o agravante não logrou comprovar que o alimentante

possui condições de suportar aumento na obrigação alimentar fixada, tampouco demonstrou possuir necessidades extraordinárias que exijam a majoração. Inexistência de prova cabal a ensejar a antecipação da tutela recursal, o que só poderá ser verificado com a instrução processual.
Recurso desprovido.
(TJRS – AI n. 70079225421, 8ª Câmara Cível, relator Des. José Antônio Daltoe Cezar, DJ de
06/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM VALOR SUPERIOR AO FIXADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. OS ALIMENTOS

PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR, CUJAS NECESSIDADES SÃO PRESUMIDAS, DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E EM ATENÇÃO AOS RECURSOS DA PESSOA OBRIGADA.
CASO CONCRETO EM QUE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS NÃO PERMITE AFIRMAR QUE, POR ORA, O ALIMENTANTE APRESENTA CONDIÇÕES DE ARCAR COM ALIMENTOS EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA ORIGEM, DEVENDO SER MANTIDA, AO MENOS ATÉ QUE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA APORTEM AOS AUTOS, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS, AI n. 70079339412, 7ª Câmara Cível, relatora Desa. Sandra Brisolara Medeiros, DJ de 12/12/2018).

É prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante indicado pelo juízo de origem.

Vale ressaltar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022